Tribunal: TJSP
Processo: 0000038-20.2023.8.26.0062
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Apelação. Crime de furto qualificado. Absolvição, ou por fragilidade probatória, ou por atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância. Não cabimento. Desclassificação para furto simples. Não cabimento. Reconhecimento da forma privilegiada. Não cabimento. Atenuação das penas. Não cabimento. Isenção da pena de multa e de custas. Não cabimento. Não provimento ao recurso.